Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028052-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CRISTIANO PIZZATTO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA KS LTDA - ME - CNPJ: 03.346.564/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (AGRAVADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
e cálculos equivocados dos honorários advocatícios

–

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO E PELA VIA ADEQUADA – PRECLUSÃO EFETIVADA –

AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC

-
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
-
PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que o acórdão dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Transcorrido o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, como aconteceu no caso em apreço em que o executado foi intimado, porém, se manteve inerte, todas as matérias defensivas elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, dentre elas a relativa a excesso de execução, tal como previsto no inciso V do dispositivo, passível de ser impugnada pelo executado, foram atingidas pela preclusão.

“
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno"
(STJ - AgInt no REsp 1.447.224/MG, Terceira Turma, DJe 26/02/2018).

Op
era-se a preclusão a respeito do excesso a execução

e dos cálculos equivocados dos honorários advocatícios
,
quando referida
s
matéria
s

não foram alvo de impugnação específica, no momento oportuno, apesar de ser a parte devidamente intimada, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 1028052-69.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CRISTIANO PIZZATTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de Prequestionamento propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,

objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em face do Embargado
CRISTIANO PIZZATTO.

Aduz que o acórdão é omisso, porquanto deixou de pronunciar sobre os seguintes pontos: a) possibilidade de análise dos argumentos do embargante em sede de exceção de pré-executividade, já que não demandam dilação probatória; b) que as questões trazidas na exceção dizem respeito a questão de ordem pública,
não
operando a preclusão em matéria de excesso de execução; c) não houve manifestação expressa dos arts. 502;

Art. 524, §2o, do CPC;

Art. 798 do CPC, sob pena de violação a coisa julgada e entendimento do E. STJ.

Pede o acolhimento dos Embargos com efeito infringentes, a fim de sanar as irregularidades apontadas, e para fins de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou

contrarrazões (id no 256640198).

É o relatório.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de Prequestionamento

propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,

objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em face do Embargado
CRISTIANO PIZZATTO.

O Embargante fundamenta seu recurso no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão padece de omissão, no que tange à observância dos critérios previstos na sentença exequenda, além da possibilidade da discussão acerca do excesso de execução por meio da Exceção de PréExecutividade, além que por ser matéria de ordem pública não opera a preclusão, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes.

Na verdade, o Embargante postula, em sede de Embargos de Declaração, o reexame de matérias cobertas pela preclusão, na medida em que o alegado
e
xcesso no valor da execução e cálculos equivocados dos honorários advocatícios

deveria ter sido suscitada em Impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que o Embargante, apesar de devidamente intimado para se manifestar
(id no 106948651)
, quedou-se inerte,
conforme certificado no id no 111065499
, não sendo cabível requerer sua modificação em sede de exceção de pré-executividade e neste momento processual, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, conforme restou amplamente analisado no acórdão recorrido, senão vejamos:

“(...)
Entendo que a decisão recorrida é consistente e sobremaneira razoável não comportando reforma, ao dispor:

“Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A..

Caso em que a parte devedora alega excesso no valor da execução e cálculos equivocados dos honorários advocatícios.

Réplica da parte exequente (ID 118506480).

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora quedou-se inerte quanto ao pedido de cumprimento de sentença, sem a apresentação de impugnação.

Agora pretende rediscutir questões que deveriam ter sido aviadas em sede de impugnação.

Sem razão.

Como é cediço, é vedada nova análise sobre a questão, seja de ordem pública ou não, em que se operou a coisa julgada, já que a mesma tornou-se imutável e indiscutível em homenagem aos princípios da estabilidade das relações jurídicas, da preclusão, da concentração dos atos e do devido processo legal.

Inclusive há proibição expressa no Código de Processo Civil:

“Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSÍVEL AGORA DE SE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENCOBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento No 70054449137, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 05/06/2013, Data de Publicação 11/06/2013).

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSURGÊNCIA SOBRE A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE ENCONTRA PRECLUSA EM RAZÃO DA COISA JULGADA MATERIAL - ARTIGOS 474 E 475-L DO CPC - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM COMENTO. QUESTÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. Pelo que se nota dos autos de execução fiscal e embargos em tela, tem-se que a exceção de pré-executividade oposta pela apelada às fls. 45/54 do processo executivo não tem o condão de afastar a exigibilidade do crédito tributário em comento mesmo sendo alegada questão referente à ocorrência da prescrição do referido crédito. Isto porque, a matéria encontra-se preclusa em razão da coisa julgada material, de acordo com os artigos 474 e 475-L do CPC, devendo a execução ter seu regular prosseguimento.” (TJ/PR - Apelação Cível no 599.053-4, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Silvo Dias, unânime, DJ 27/10/2009).

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade.” -
id no 169175912

Conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“a exceção de pré-executividade pode ser arguida no tocante aos pressupostos processuais, às condições da ação e aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, previstos no art. 586 do CPC, bem assim nos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano, desde que não seja necessária dilação probatória" (STJ - AgRg nos EDcl no Ag 927496 / SP - Relator: Ministro RAUL ARAÚJO FILHO - Órgão Julgador: 4a Turma)

É que a exceção de pré-executividade tem natureza excepcional, é uma forma abreviada de extinguir execuções flagrantemente fadadas ao insucesso, ante a ausência ou nulidade de título executivo ou de vício insanável no procedimento executório.

Isso significa que, apesar de poder ser apresentado a qualquer tempo, o instituto da exceção de pré-executividade somente permite ao executado requerer a extinção da ação executiva quando esta deixar de atender alguma exigência de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.
Necessário, também, que o vício a justificar o oferecimento da exceção seja visível, refletindo a impossibilidade jurídica de prosseguimento da via de execução, inexistindo espaço para dilação probatória, sob pena de sua rejeição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE.

1. "
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009
).2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário.3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

Assinala Araken de Assis:

“Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória
.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o excesso de execução não é cabível em exceção de pré-executividade, senão vejamos:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.
3. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

E ainda|:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE.

1. "A
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009)
.2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário.3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPOTESES DE CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
A exceção de pré-executividade consiste em via excepcional de defesa cabível no intuito de arguir matérias de ordem pública cuja resolução independe de dilação probatória. A alegação de eventual excesso de execução, inexigibilidade do título, demanda dilação probatória, mormente considerando que os alegados pagamentos foram realizados em conta de terceira pessoa.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.032746-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - PENHORA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA - POSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE.
O incidente de pré-executividade é admitido na excepcional hipótese em que o executado submete ao Magistrado, nos próprios autos da execução, independentemente de garantido o juízo, o conhecimento de determinadas circunstâncias prejudiciais à ação, tais como a falta de condições da ação e os pressupostos processuais, desde que não haja necessidade de dilação probatória.
Antes da entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006, os Embargos do Devedor eram dotados de efeito suspensivo automático, razão pela qual não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente. O crédito exequendo abrange não apenas os valores decorrentes do inadimplemento dos títulos de crédito exigidos, como também o pagamento de honorários advocatícios, os quais, segundo disposto no artigo 85, § 14, do CPC e na Súmula Vinculante n. 47 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, têm natureza alimentar, não se aplicando, assim, a impenhorabilidade alegada pelo recorrente.
As alegações de excesso de execução demandam dilação probatória e, portanto, não são passíveis de alegação por meio de exceção de pré-executividade, razão pela qual a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0209.01.014091-8/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2020, publicação da súmula em 13/05/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUPOSTO EXCESSO NA EXIGÊNCIA DE MULTA - JUÍZO DE SUBJETIVIDADE - QUESTIONAMENTO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA -EXCEÇÃO REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. -
A exceção de pré-executividade só se mostra admissível quando se percebe, de plano, a inexistência ou a nulidade de título executivo; o que não se dá quando se cuida de alegação de excesso no percentual da multa, o que reclama juízo de subjetividade, além de dilação probatória, não admissíveis na via adotada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0527.15.001116-3/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 03/02/2020)

Aliás, a súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a "
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Também é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEITO COMINATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELOS EXECUTADOS POR ENTENDER TRATAR-SE DE VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (TJMT - RAC 1016346-26.2023.8.11.0000 – rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 05/12/2023 - DJE 14/12/2023)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DEVEDOR – AELGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009) 2- Tratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, não há falar em notificação prévia do devedor para ajuizamento da Ação de Execução”. (TJMT - RAC 1024491-71.2023.8.11.0000 – rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 05/12/2023 - DJE 11/12/2023)

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS” - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DISCUTIR EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCABÍVEL NO CASO - SANÇÃO PREVISTA NO ART. 940 DO CC - MÁ-FÉ DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - PENALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “É cabível a chamada exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução, desde que esse seja perceptível de imediato, sem dilação probatória e, para tanto, baste examinar a origem do título que embasa a execução” (AgRg no REsp n. 1.246.326/MT). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante” (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP). 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (TJMT - RAC 1022436-50.2023.8.11.0000 – rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1a Câmara de Direito Privado – j. 05/12/2023 - DJE 06/12/2023)

Numa análise perfunctória dos autos, a discussão trazida na exceção de pré-executividade pelo Agravante, não envolve matéria conhecível de ofício, relativa a algum vício no título executado ou no próprio cumprimento de sentença, mas alega e
xcesso no valor da execução e cálculos equivocados dos honorários advocatícios
, o que é matéria passível de dedução somente na impugnação ao cumprimento de sentença, tal como previsto no artigo 535, IV, do Código de Processo Civ
il, o que não foi observado pelo executado que, mesmo devidamente intimado, deixou de apresentar defesa.

Extrai-se que interposto o cumprimento de sentença (id no 67459900) o executado/agravante foi devidamente intimado para se manifestar (id no 106948651), porém quedou-se inerte, conforme certificado no id no 111065499, deixando de ingressar com impugnação ao cumprimento de sentença.

Somente quando a exeqüente/agravada requereu a penhora
on line
e foi deferida pelo juízo de origem, conforme decisão proferida no id no 113359591 é que o banco executado peticionou nos autos (27/4/2023) apresentando Exceção de Pré-Executividade e alegando excesso de execução e cálculos equivocados dos honorários advocatícios
,

Ocorre que, se o executado não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no momento oportuno contra o valor executado, não pode pretender discutir referida questão em sede de exceção de pré-executividade, operando-se a preclusão do direito de discutir o valor devido, a luz do art. 507 do CPC, o qual dispõe:

“Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE HOMOLOGADOS - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO - RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. O
decurso do prazo para impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente sem manifestação da parte executada importa em anuência com os valores apurados, ficando precluso o direito de discutir eventual incorreção desses cálculos após o decurso de tal prazo.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0498.17.000983-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Opera-se a preclusão quando, no momento oportuno, a parte não se opõe à memória de cálculo apresentada pelo exequente. A alegação de excesso da execução e a insurgência quanto à forma de liquidação da sentença devem ser arguidas pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, que não pode ser substituída pela exceção de pré-executividade ofertada após o prazo legal da impugnação. (...)
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0083.11.001285-9/003, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO – INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO –CÁLCULOS HOMOLOGADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte devidamente intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados, queda-se silente, e estes são homologados, não pode, posteriormente, se insurgir sobre o valor do débito, haja vista a preclusão
.(N.U 1012994-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Ou seja, se a matéria levantada não foi alvo de impugnação específica, no momento oportuno, de modo que não pode ser rediscutida em momento posterior, em razão da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a idéia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.

Sendo assim, a decisão recorrida não está a merecer reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

(...)”
ID No 160655168

Insta salientar que a decisão, a qual determinou a intimação do embargante para impugnar o cumprimento de sentença, constava a expressa advertência da ocorrência da preclusão, o que fora ignorado pelo embargante. Porém, somente após a perfectibilização da penhora
online
e, novamente, após o decurso de prazo para impugnação da penhora realizada, é que o embargante apresentou exceção de pré-executividade, onde, sem qualquer dúvida, já se operava o instituto da preclusão.

Sobre o assunto, o entendimento da jurisprudência:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS APURADOS. CONCORDÂNCIA. JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1
. O aresto regional não se afastou do entendimento firmado neste Superior Tribunal de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como proposta pela parte recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.074/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADOS O PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI JURIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCONFORMISMO. CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO DEVEDOR. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. Em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial; para tanto, porém, é necessária a caracterização do fumus boni juris e a demonstração do periculum in mora, que, sob um juízo perfunctório, não está configurado na espécie. 3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 7.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno"(AgInt no REsp 1.447.224/MG, Terceira Turma, DJe 26/02/2018). 8. No caso em exame, observa-se, a partir da moldura fática delineada pelas instâncias originárias, que não se trata de mero erro material, mas sim de insurgência quanto aos critérios do cálculo, matéria que também está sujeita à preclusão
. 9. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.134.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Portanto, tendo em vista que a parte estava devidamente advertida sobre a incidência da preclusão, há de ser aplicado o artigo 507, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a impossibilidade de discutir matérias preclusas, conforme dispõe o art.

507 do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Assim, conclui que se a parte não se insurgiu tempestivamente mediante adequado remédio processual, teve operada a preclusão, sendo defeso revolver a matéria em sede de exceção de pré-executividade.

Dessa forma,
os Embargos Declaratórios devem ser

rejeitados, uma vez que não há qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1a. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36a. Edição pagina 628).

A lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“
A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto.
Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração.
(STJ-4a t.,REsp 88.365, Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96)
”(in CPC E Legislação Processual em vigor, 45a edição revista e atualizada, editora Saraiva, art. 535, nota 16c, pág. 716).(destaquei)

Theotonio Negrão leciona: “
Devem ver rejeitos embargos de declarações:

- “com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada” pelo julgador (RTJ 164/793); (...) Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.

Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no Resp437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05., DJU 23.5.05)”
(In CPC e Legislação Processual em Vigor, 46a Edição, revista e atualizada, Saraiva, art. 535, notas 4 e 5, pág. 724/725).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve a Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024